Tribunal: TCU
Processo: 006.757/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar indícios da omissão pelas instâncias competentes no âmbito da Câmara dos Deputados do seu dever de fiscalizar a execução do contrato firmado com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a realização de concurso público para o cargo de Analista Legislativo, especialidade Técnica Legislativa (edital no 3, de 23 de agosto de 2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2964/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação apresentada pelo Ministério Público junto ao TCU acerca de supostas irregularidades no concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Analista Legislativo da Câmara dos Deputados; Considerando que não compete a esta Corte de Contas substituir a banca examinadora do concurso, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 485), salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade; Considerando que nem o representante, tampouco a intitulada "Comissão de Candidatos ao Cargo de Analista Legislativa", em sede de memoriais (peça 4), acostaram aos autos indícios que corroborem a alegação da suposta ilegalidade no concurso; Considerando que não há nenhum documento juntado aos autos que eventualmente pudesse servir de indício probatório, não tendo os memoriais sido acompanhados dos mencionados "documentos anexos"; Considerando, ainda, que dezenas de candidatos atingiram as notas mínimas definidas para a prova subjetiva do concurso da Câmara dos Deputados, o que fragiliza a alegação de que houve a incompatibilidade entre o comando da questão e o espelho de correção ou de que não seria possível responder todos os quesitos na quantidade de linhas fixadas para a prova; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, dando ciência desta deliberação, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 006.757/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.